Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717375-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. DEFESA DE INTEGRANTES DA CATEGORIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE FILIADOS E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. 1. Conforme decidiu o c. STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.799.616/AL “ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto”. 2. Como também mencionado naquela oportunidade, o “contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”. 3. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/1994; 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao recorrente se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, de modo que, tendo sido contratado pelo sindicato com aval da aludida assembleia para promover a ação coletiva, possui o direito à percepção de honorários contratuais sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, em virtude de sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Acrescenta estarem preenchidos todos os requisitos para o destaque dos honorários nos próprios autos. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito ao destaque dos seus honorários contratuais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No que tange à mencionada afronta aos artigos 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175), concluiu que: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso extraordinário não comportaria trânsito, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal somente seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454284 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010